Tribunal: TJES
Processo: 0038213-77.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038213-77.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMEDIL SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO SA e outros

APELADO: ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA EDP e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Samedil Serviços de Atendimento Médico S/A contra acórdão da Quarta Câmara Cível, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais decorrente da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que o dano moral à pessoa jurídica decorrente de falha na prestação do serviço de energia seria presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência consolidada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, ao afastar a configuração de dano moral à pessoa jurídica e negar o pedido indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à revisão dos fundamentos jurídicos ou fáticos do acórdão embargado.

O acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada a controvérsia, reconhecendo a ilegitimidade da suspensão do fornecimento de energia, mas concluindo que o dano moral à pessoa jurídica não é presumido, exigindo prova concreta de abalo à honra objetiva, nos termos da Súmula nº 227 do STJ.

O colegiado fixou a tese de que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, por si só, não configura dano moral à pessoa jurídica, sendo necessária demonstração de lesão à imagem, reputação ou clientela.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando omissão ou qualquer outro vício sanável na via dos aclaratórios.

Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de forma coerente as razões de seu convencimento (AgInt no REsp nº 2.174.567/MG, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJe 18.03.2025).

Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, impõe-se o não acolhimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à reapreciação dos fundamentos fáticos e jurídicos da decisão.

O dano moral à pessoa jurídica não é presumido, exigindo prova concreta de lesão à honra objetiva.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, por si só, não configura dano moral à pessoa jurídica.

O julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, bastando decisão suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489 e 1.022; Súmula nº 227 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJe 18.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 0038213-77.2018.8.08.0024

EMBARGANTE:

SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

EMBARGADA:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A em razão do v. Acórdão (id 14536122) proferido pela egrégia Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que se limitam ao aclaramento do próprio aresto embargado, não se prestando, assim, à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda.

Os aclaratórios têm objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Na hipótese, ao contrário dos argumentos despendidos, o Acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e suficiente, consignando que, embora tenha havido falha na prestação do serviço (suspensão ilegítima do fornecimento de energia), o dano moral à pessoa jurídica exige prova de abalo à sua honra objetiva, nos termos da Súmula n.º 227 do STJ , não sendo o dano presumido (
in re ipsa
).

O Colegiado foi expresso ao firmar a tese de que:

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, por si só, não configura dano moral à pessoa jurídica.

O dano moral à pessoa jurídica exige prova concreta de lesão à sua honra objetiva, como abalo à imagem ou reputação no mercado.

No caso, não houve comprovação de que a suspensão tenha causado prejuízo à imagem da empresa ou afetado sua clientela, sendo as alegações genéricas insuficientes.

A alegação da Embargante de que a jurisprudência consolidada entende o dano como
in re ipsa
configura, na verdade, mero
inconformismo com o resultado do julgamento
e nítida
tentativa de nova análise do mérito
do que restou decidido, o que é incabível na via dos aclaratórios.

O julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que enfrente a demanda de forma fundamentada, o que foi feito.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou:

“VI - A oposição dos embargos declaratórios

teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses
. VII - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratório
s. VIII -
Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma
. (AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025
.).

Assim, verifica-se a manifesta ausência dos vícios do Art. 1.022 do CPC/2015 no V. Acórdão combatido, o que inviabiliza o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.